Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703748-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 714.139 (Tema 745), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 41914952), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029